Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024068-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MIGUEL SOUZA GALVAO - CPF: 086.592.551-86 (PACIENTE), 5ª VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. V. - CPF: 086.157.911-98 (VÍTIMA), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. S. - CPF: 073.720.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), I. E. W. Y. I. D. S. - CPF: 061.042.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. D. S. - CPF: 711.075.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. A. - CPF: 072.107.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES –
2. MÉRITO: SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3.

AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL – SÚMULA N. 52/STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADO.

1.

Preliminar:

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário pelo impetrante, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por esta e. Corte de Justiça acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, por se tratar de crime de homicídio qualificado praticado com envolvimento de 05 (cinco) adolescentes, fundado em disputa entre facções criminosas rivais, tendo o delito sido consumado em via pública, em plena luz do dia, com a efetivação, de inopino, de disparos de arma de fogo contra a vítima; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade; não podendo se olvidar, por outro lado, que o feito já se encontra em fase de apresentação de memoriais escritos pela defesa do paciente e do corréu, a atrair a incidência da Súmula n. 25 do c. STJ e tornar superada a arguição de excesso de prazo.

5.

Prisão preventiva mantida.
Writ
parcialmente extinto sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024068-14.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE: Dr. LEANDRO FÉLIX DE LIRA

PACIENTE: MIGUEL SOUZA GALVÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2 º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. causídico relata que o paciente foi preso em flagrante delito em
17/12/2022
, supostamente por encontrar-se incurso nos delitos supramencionados, tendo o recolhimento sido posteriormente convertido em prisão preventiva.

Após aberta a audiência de instrução e julgamento em
27/06/2023
, o membro ministerial insistiu na oitiva de testemunhas e, posteriormente, foi designada audiência de instrução em continuação para a data de
22/09/2023
.

Nesse cenário, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a
ocorrência de excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ,
visto que a denúncia foi ofertada desde
19/01/2023
, sem que haja previsão para encerramento da instrução; o que, segundo o d. causídico,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Demais disso, defende
as teses de carência de fundamentação idônea no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, porquanto, para além da ausência de indícios de envolvimento do paciente nos crimes, na intelecção do impetrante, não há justificativas bastantes para demonstrar-lhe a periculosidade social, mormente em se tratando de sujeito
primário, sem antecedentes, com residência fixa, exercente de trabalho lícito e que cooperará para o regular desenvolvimento da persecução penal.

De outra banda, aduz que o favorecido nessa ordem
faz jus à concessão de prisão domiciliar
, porquanto além de ter sido diagnosticado com tuberculose no dia
19/09/2023
, não tendo inclusive comparecido à audiência em continuação realizada no dia
22/09/2023
por encontrar-se debilitado e hospitalizado, a unidade prisional não dispõe de condições médico-hospitalares adequadas para atendê-lo.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de
revogar a prisão preventiva do paciente
, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão e, caso não seja esse o entendimento, seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da “
doença grave que está acometido e o risco de transmissão em massa
”.
No mérito
, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação acostada no ID
185246687
ao ID
107784596
.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a liminar foi
indeferida
(ID 185249197) e, posteriormente, os autos me vieram conclusos, por força do critério da prevenção (ID 185331667).

Determinada a requisição de informações (ID 185534198), a d. autoridade acoimada coatora carreou os informes por meio do documento digital registrado sob o ID 186489177.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 189593685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta e. Corte de Justiça.

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
pela revogação do claustro preventivo, é assente o entendimento deste eg. Sodalício no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal
, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

deve ser extinto sem análise do mérito

nesse ponto.

Mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

À luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

A análise dos documentos carreados aos autos, a título de prova pré-constituída,
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente.

Nesse cenário, concluo se tratar de situação que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, com observância do contraditório e da ampla defesa, com a devida dilação probatória, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto, exclusivamente quanto ao pleito pela substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
Wellington dos Santos
foram denunciados pelo
parquet
como incursos nas sanções do
art.
121, §2 º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Colhe-se da exordial que, no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 11h40min, na via pública Av. Mato Grosso, no Município de Alta Floresta/MT, os réus, em concurso de agentes com os adolescentes
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, conscientes e voluntariamente,
por motivo torpe, mediante emboscada e com emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido,
concorreram para a morte do adolescente
Alexsandro Carolo Valdevino
.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, os réus
facilitaram a corrupção dos menores de idade
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, ao com eles praticarem a infração penal supramencionada.

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que, dias antes do homicídio, em determinado grupo de mensagens do aplicativo
WhatsApp
de que todos os envolvidos participavam, o adolescente
Ruan
encaminhou a mensagem “
tudo 2
”, em alusão à facção criminosa Comando Vermelho, tendo a vítima
Alexsandro
respondido com “
3
”, em referência à facção rival Primeiro Comando da Capital.

Em razão da disputa territorial das referidas facções no Município de Alta Floresta/MT, e por acreditarem que
Alexsandro
integraria a organização rival, os increpados então decidiriam matá-lo. No dia dos fatos, portanto, enquanto a adolescente
Iwmalay
mantinha a vítima entretida no estacionamento de um estabelecimento comercial,
MIGUEL
,
Wellington
, Misrailan
e
Kaun
para lá se dirigiram, vindo a monitorar o alvo com vistas à consumação do delito.

Com efeito, no estabelecimento,
MIGUEL
e
Wellington
se encontraram com a vítima e, juntamente com os adolescentes, a mantiveram naquele local, tirando fotografias para encaminhar aos executores e avisando quando o ofendido dali saiu e o sentido tomado, para que fosse dado cumprimento ao plano criminoso em emboscada.

Em sequência,
Ruan
e
Kauê
, em posse das informações repassadas pelos demais, dirigiram-se em uma motocicleta até a vítima, que andava a pé, e a surpreenderam com disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que resultaram na sua morte.

Preso em flagrante delito em
17/12/2022
,
MIGUEL
teve sua segregação posteriormente
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio tanto na tese de
excesso de prazo
para finalização da instrução probatória, quanto na tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do sofisticado
modus operandi

por meio do qual restou consumado o delito de homicídio.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Conforme denota-se dos autos,
os custodiados estavam reunidos no momento do crime a fim de manter o contato e vigilância da vítima, de modo a informar a saída e rumo tomado pela vítima para que os executores concretizassem o crime.

Além disso,
restou sobejamente demonstrada a gravidade concreta, tendo em vista que a vítima sofreu disparo de arma de fogo sem esboçar reação, quando trafegava pela ruas desta urbe. Destaca-se a frieza e articulação dos custodiados, que momentos antes estavam com a vítima, no estacionamento de um estabelecimento comercial, juntamente com outros menores, no intuito de distrair a vítima para que, após a sua saída do local, pudessem os executores consumar o crime.

O resguardo da ordem pública se impõe. O homicídio se deu após uma engendrada trama delitiva, pois os custodiados, juntamente com outros 02 (dois) adolescentes, ludibriaram a vítima momentos antes do crime, repassando a sua localização e rumo tomado para que os executores, outros 02 (dois) adolescentes, pudessem ceifar a sua vida, com disparos de arma de fogo, enquanto se deslocava pelas vias desta urbe.

Assim,
o completo desprezo pela vida humana, somado ao modo de execução, em plena luz do dia, por meio de uma intrincada organização, que contou com a participação de 04 (quatro) adolescentes, denotam a necessidade de resguardar a ordem pública.

Isto posto,
entendo que os pressupostos do artigo 312 do CPP estão sobejamente demonstrados
, notadamente pela gravidade concreta do delito e garantia da ordem pública, com fulcro no artigo 312 do CPP, razão pela qual
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE WELLINGTON DOS SANTOS e MIGUEL DE SOUZA GALVÃO
”.

(Decisão de ID 185246690 - Págs. 4-5).

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos
, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente se considerada a
gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante
, consistente em
corrupção de menores e homicídio qualificado
, (dois consumados e dois tentados), perpetrados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que, supostamente,
ele teria participado da empreitada criminosa que, contando com a participação de adolescente, culminou na execução de 2 (duas) vítimas, as quais tiveram as vidas ceifadas por disparos de arma de fogo
[...], havendo indícios de que, em tese,
o delito teria sido praticado no contexto de disputa por ponto de droga, não se olvidando o suposto envolvimento do ora Agravante com facção criminosa, a evidenciar a periculosidade do Agravante, justificando a imposição da medida extrema em seu desfavor, mormente, como forma de evitar a reiteração criminosa
”.

(AgRg no RHC n. 162.916/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). — Destaquei.

Com efeito, extrai-se dos autos que, ao que tudo indica, o motivo do delito contra a vida se deveu a
disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital,
tendo sido executado no interesse da primeira; ao passo que o paciente seria o responsável, ademais, em conluio com
Wellington
e outros
adolescentes
, por
localizar
a vítima e repassar sua
localização
para os executores do delito, que, consoante previamente ajustado, ceifaram a vida de
Alexsandro
em
via pública
,
em plena luz do dia
, por meio de
disparos de arma de fogo
que atingiram o ofendido
de inopino
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro preventivo para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando ter sido ofertada a denúncia há mais de 10 (dez) meses, sem que tenha sido concluída a instrução processual penal.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
writ
,
a arguição está fadada ao insucesso.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, ambos assistidos, nos autos originários, pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação; tendo, demais disso, o i. representante do
parquet
indicado, apenas na exordial acusatória, rol de
oito testemunhas
para oitiva.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por ordem da d. autoridade acoimada coatora, desde
17/12/2022
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por derradeiro, ainda que assim não o fosse, registro que, em consulta ao andamento processual da Ação Penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007, se constata também que
se encontra encerrada a instrução probatória
, já tendo aportado aos autos os
memoriais finais
por parte do
parquet
, com a respectiva vista dos autos à i. Defensoria Pública, tudo a atrair a incidência da Súmula n. 52 do c. STJ, conforme a qual, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTO O
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
, exclusivamente no tocante ao pleito pela concessão de prisão domiciliar, haja vista a configuração de
indevida supressão de instância
. Na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023